Tribunal: TJMT
Processo: 0006293-21.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006293-21.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CHARLES SANTI DE ALENCAR - CPF: 058.338.971-65 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), LUCAS TIAGO DE FREITAS - CPF: 038.964.271-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006293-21.2019.8.11.0007

RECORRENTE: CHARLES SANTI DE ALENCAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão de pronúncia, que manteve a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

A prova colhida em juízo indica que o réu surpreendeu a vítima após cessarem os desentendimentos anteriores, efetuando disparo com arma de fogo de inopino, em circunstância que inviabilizou qualquer reação defensiva.

A versão do réu, de que agiu por impulso após saber que sua companheira teria sido agredida por terceiros, corrobora o elemento surpresa, que caracteriza a qualificadora.

A exclusão de qualificadora somente é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica nos autos. A apreciação sobre sua configuração deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de indícios mínimos da prática do crime com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima justifica a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua efetiva configuração."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, IV; 14, II; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.908/PE, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 28.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.392.819/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006293-21.2019.8.11.0007

RECORRENTE: CHARLES SANTI DE ALENCAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Charles Santi de Alencar, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
não existe fundamento apontado nos autos pela decisão para a manutenção da qualificadora do art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, qual seja, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”;
2) “
a dinâmica narrada pelas testemunhas em sede de instrução processual deixa muito claro que os fatos não ocorreram de forma aleatória, como se houvesse vontade deliberada de matar para satisfação de um desejo doentio, mas sim que os fatos ocorreram em sucessão de embates havidos dentro do clube
” (Id. 271816446 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 271816450 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
278957885 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006293-21.2019.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de julho de 2019, por volta das 04h35min, em frente ao estacionamento denominado Pesque e Pague Pantanal, situado na Av. Nossa Senhora Aparecida, Bairro Boa Nova I, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado Charles Santi de Alencar, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de foto, tentou matar Lucas Tiago de Freitas, efetuando diversos disparos contra ele, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à vontade do aludido agente.

Fazem esclarecer as investigações policiais, que o denunciado Charles Santi de Alencar e a vítima Lucas Tiago de Freitas estavam em uma festa no estabelecimento Pesque e Pague Pantanal, quando o denunciado iniciou uma discussão com a vítima Lucas, afirmando que ele teria passado a mão n bunda de sua namorada, fato que foi prontamente negado pela vítima, sendo que tal discussão se estendeu para a parte externa do estabelecimento e ali foi aparentemente resolvida, momento em que o denunciado decidiu deixar o local e a vítima ali permaneceu.

Posteriormente, inconformado com a referida discussão e em razão da vítima ter supostamente passado a mão na bunda de sua namorada – motivação fútil -, o denunciado se apoderou de uma arma de fogo e foi atrás do ofendido Lucas, sendo que, ao avistá-lo, sacou da arma de fogo e, de surpresa e repentinamente, efetuou disparas contra Lucas, atingindo-o na região dorsal (costas) – recurso que dificultou a defesa da vítima - causando-lhe a lesão descrita no laudo pericial de fls. 116/118, que resultou em ferimento gravíssimo que causou a perda da função sensitivo-motora dos membros inferiores, ou seja, a vítima ficou paraplégica.

Denota-se que crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que a vítima foi imediatamente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico. [...]
(Id.
271816353 - pág. 5-7).

A qualificadora do motivo fútil foi afastada na pronúncia (Id.
271816430 - pág. 1-7).

A autoria e a materialidade não são questionadas no recurso, que se limita a sustentar a impertinência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto a ela, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
ao generalizar, fornecendo de antemão os exemplos, deixa a lei penal bem claro que o objetivo desta qualificadora é punir mais severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido. Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil
” (Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 453 – e-book).

Cezar
Roberto Bittencourt esclarece que, “
Para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é exatamente a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de defesa da vítima que fundamenta a qualificadora
” (Código Penal Comentado, 10a edição, Ed. Saraiva, pág. 627-628 – e-book).

No caso
sub examine
, as provas indicam que o crime foi cometido mediante surpresa.

Desde o primeiro momento, Lucas explicou que Charles o abordou no banheiro do pesque e pague e lhe acusou de ter “passado a mão na bunda da namorada dele”, mas que a situação foi esclarecida naquele momento.

Acrescentou que, aproximadamente, meia hora depois, Charles o abordou no estacionamento e conversaram novamente; contudo, pouco depois veio correndo em sua direção e efetuou os disparos.

As circunstâncias do crime exsurgem no depoimento de Lucas na instrução processual:

MP:
O senhor se recorda desses fatos?

V:
Mais ou menos.

MP:
Conta para nós o que o senhor se recorda desde o começo, com todos os detalhes que puder, para a gente entender o que aconteceu, por favor.

V:
Eu cheguei lá no pesque e pague, entrei para o banheiro e ele estava lá, quando eu saí...

MP:
Ele quem?

V:
O Charles.

MP:
Você já conhecia ele ou não?

V:
Não.

MP:
Ficou sabendo o nome depois?

V:
Isso, fiquei sabendo depois quando ele foi preso.

MP:
Então tá.

V:
Aí eu saí do banheiro e depois ele me chamou, ele disse que eu tinha passado a mão na bunda da esposa dele; ela veio para o banheiro e falou que não era eu, “não, não foi ele, não foi ele”, aí a gente
discutiu por ali e ficou por isso mesmo
,
aí ele pediu desculpa, falei: “não, tá tranquilo, já falou que não foi, tá resolvido”, aí a gente saiu
e
encontrei ele no estacionamento, ele veio lá, começou a conversar, falei: “não, foi mal o desentendimento”, e ficou nisso mesmo,
aí quando eu fui sair para ir embora,
eu vi ele quando ele veio correndo na minha direção, eu estava com a minha esposa na época, só empurrei ela para trás e fui para frente, aí já não vi mais nada, já estava no chão
.

MP: Entendi, estava você, a sua esposa, quem que era ela, o nome dela, você recorda [...]?

V: Ana Paula.

MP: Estava o senhor, a Ana Paula e quem mais ali no grupo do senhor?

V: O falecido primo dela.

MP: Primo dela?

V: Isso.

MP: Você lembra o nome?

V: Fabito, Fabito de Oliveira, se não me engano.

MP: Estavam em três então?

V: Sim.

MP: Nesse momento ali que ele foi ter a satisfação com você no banheiro, o senhor estava sozinho ali ou a sua esposa ou esse primo dela estavam juntos?

V: Eles estavam juntos.

MP: [...] essa discussão inicial perto do banheiro, foi só verbal, chegou a evoluir para vias de fato, alguma coisa assim, como que foi?

V: Foi só verbal, todas as duas foram só verbal
.

MP: [...] depois que ele apazigou ali perto do banheiro, quanto tempo depois que o senhor estava saindo lá fora, lá no estacionamento, que houve esse segundo contato entre vocês?

V: Foram uns 20 minutos, 30 mais ou menos.

MP: Entendi, então teve essa discussão inicial perto do banheiro, o senhor continuou na festa mais uns vinte, trinta minutos, estava indo embora, teve um outro contato com o Charles?

V: Isso
.

MP: Durante esses vinte, trinta minutos, teve alguma discussão entre alguma outra pessoa, teve algum outro entrevero, alguma outra situação relevante?

V: Que eu tenha visto não, porque eu estava já no estacionamento, né?, não cheguei a presenciar nada.

MP: Entendi, e essa primeira discussão lá perto do banheiro, o Charles estava sozinho, tinha mais gente com ele?

V: Tinha ele, essa... que dizia ser namorada dele, esposa, não lembro, e um amigo dele.

MP: Chegaram a ameaçar o senhor naquele momento?

V: Sim.

MP: Mas isso antes de se apaziguar, de esclarecer o fato ou depois?

V: Antes de apaziguar, mas nada muito relevante também.

MP: Quando o senhor encontrou com ele de novo lá na saída, já vinte, trinta minutos depois, o senhor estava com a esposa e o primo dela?

T: Sim, estava com eles.

MP: E o Charles, estava sozinho ou tinha mais gente com ele?

V: Estava ele e esse amigo dele.

MP: A menina que se apresentou como esposa dele estava junto?

V: Não lembro se ela estava, porque estava ali meio que uma confusão, só lembro dos dois.

MP: Nesse segundo momento, teve algum tipo de discussão ou foi só pedir desculpa mesmo?

T: Teve, teve [...] discussão, aí ele falou: “ah, mas se quiser resolver também não tem problema não, se quiser resolver a gente resolve, se quiser resolver na faca, na bala, para mim tanto faz”, falei: “você que sabe, sua mulher já falou que não tem nada a ver, mas você que sabe, já estamos aqui”, aí ele falou: “não, beleza, foi mal aí, foi mal” e saiu.

MP. O senhor percebeu em algum momento se algum deles estava armado, fazia menção a estar armado?

V: Eu acho que na verdade eles não estavam armados, porque o tiro não foi ali naquele momento, aí eu saí, peguei o capacete e fui entrar de novo no pesque e pegue para conversar com um amigo meu que eu estava indo embora, foi nessa hora que eu vi ele vindo correndo na minha direção, aí foi quando eu empurrei a minha esposa na época e recebi o tiro
.

MP: Entendi, quanto tempo depois desse segundo encontro aí, lá no estacionamento é que houve efetivamente os tiros?

V: Acho que mais ou menos uns dez minutos.

MP: O senhor sabe se o Charles continuou durante esses dez minutos, ele continuou na festa ou se foi embora buscar sua arma, o senhor viu ele por ali ou não viu mais?

V: Eu não sei dizer, porque até então a esposa dele tinha falado que era outra pessoa, eles tinham saído atrás dessa outra pessoa que tinha passado, segundo ela, a mão na bunda nela.

MP: Não entendi, desculpa essa parte.

V: Porque ela disse que tinha alguém que tinha passado a mão na bunda dela, aí ele falou que era eu e ela falou que não era, ela falou que era o outro cara lá, o cara saiu para lá, aí eles saíram para o lado onde ela falou, mas eu não sei se teve alguma discussão, se ele encontrou alguém.

MP: Entendi, onde ele pegou essa arma o senhor também não sabe?

V: Não, só vi ele já veio, estava correndo para o meu lado.

MP: Quando ele veio correndo para o seu lado, veio só ele ou tinha mais algum amigo dele, mais algumas pessoas que estavam com ele junto?

V: Ele estava sozinho
.

MP: O senhor chegou a ver a arma?

V: Cheguei a ver que era... que brilhava, parece que ‘estava’ cromada, mas não cheguei a ver porque estava de noite, só pelo relance assim, o brilho dela, ele estava perto também.

MP: Que tipo de arma, o senhor chegou a identificar se era revólver, pistola?

V: Revólver.

MP: Cor, se era preto, oxidado ou cromada?

V: [...] cromada, preto não era, porque pelo brilho dela na hora, mas ele estava muito perto quando discutiu ali, eu nem gravei a feição dele, só vi quando ele sacou a arma e veio correndo.

MP: Entendi, quando o senhor viu essa cena dele com a arma, ele estava longe, o senhor estava perto, mais ou menos, o senhor consegue precisar, quantos metros?

V: Cinco metros, mais ou menos.

MP: Cinco metros?

V: Isso, quando ele saiu, quando ele veio correndo, quando ele me atirou, já estava mais ou menos uns dois metros ou menos
.

MP: Entendi, quando o senhor viu ele, ele já estava com a arma em riste, a arma apontada para cima ou vinha?

V: Não, ele sacou da cintura
.

MP: O senhor viu ele sacando?

V: Sim.

MP: O senhor conseguiu fazer alguma coisa para se defender naquele momento?

V: Eu só consegui empurrar a minha esposa, o primo dela... quando eu vi, na verdade, estava na minha frente, se tivesse disparado de longe, teria atingido ela também, eu só empurrei ela e dei um passo para frente.

MP: [...] naquela situação o senhor não teve condição de correr, de se esconder, nada disso?

V: Não, não tinha nem como, porque estava um monte de gente, estava cheio de motos em volta de nós, não tinha nem como fazer nada
.

MP: Entendi, atrás de vocês tinha moto?

V: Não, atrás de nós... só que atrás de nós estava a minha esposa e o primo dela, eu empurrei eles para não ser atingido por bala; na frente, em volta, tinha moto, que era bem no corredor do pesque pague assim, aí fica o corredor e de todos os lados fica cheio de moto, tinha bastante gente também.

MP: Entendi, para frente não tinha como o senhor ir, que estava vindo com a arma, para os lados tinha as motos estacionadas e atrás o senhor tinha empurrado a esposa e o primo deles.

V: Isso.

MP: Ele chegou a verbalizar alguma coisa antes de atirar ou já chegou atirando?

V: Não, ele só chegou atirando, não cheguei a ouvir nada não
.

MP: Não teve discussão nesse momento, só chegou, sacou a arma e já atirou?

V: Isso, não teve discussão
.

MP: Tá certo, o senhor já conhecia ele antes disso?

V: Não, nunca tinha visto ele.

MP: No momento ali, depois da discussão, durante a festa, alguém contou para o senhor quem era ele, quem eram aquelas pessoas?

V: Não, nem cheguei a ver, porque também nessa festa, eu não fui nela, eu só fui levar esse primo da minha esposa, só cheguei, fui no banheiro e era para sair e ir embora, nem cheguei a conversar com ninguém.

MP: Entendi, então além dessa discussão em relação à acusação de que o senhor passou a mão na bunda dessa pessoa que seria a esposa dele, o senhor nunca teve nada com ele?

V: Não, nem conheço ele na verdade, tanto é que quem denunciou ele foi o tio dele, porque, nem investigação... como eu nunca tinha visto ele, eu não sabia quem era, quem denunciou ele e mostrou a foto dele para nós foi o tio dele, “então, foi esse cara que atirou em você”.

MP: Entendi, e depois, quando o senhor viu a fotografia na delegacia, o senhor reconheceu que era a mesma pessoa?

V: Que era o Charles?

MP: Isso.

V: Aí eu consegui reconhecer ele por causa da tatuagem.

MP: [...] depois que ele foi preso, o senhor chegou a fazer o reconhecimento pessoal ou não?

V: Não, só por foto.

MP: [...] ele ou a família dele, alguma interposta pessoa procurou o senhor depois disso para tentar ajudar na questão da recuperação, tratamento médico, alguma coisa?

V: Não, nunca.

MP: O senhor nunca teve contato com ele ou a família dele depois?

V: Nunca tive contato com nenhum deles.

MP: O senhor consegue nos dizer quantos tiros foram?

V: Três.

MP: Três, quantos acertaram o senhor?

V: Um.

MP: Foi na região das costas?

V: Isso, na altura aqui da T4 e T5, altura do peito, aí movimento tenho só o braço mesmo, sensibilidade só do peito aqui para cima.

MP: Então, o senhor perdeu a sensibilidade do peito para baixo.

V:Sim
.

MP: Quem socorreu o senhor?

V: Na hora lá, foi o pessoal de lá mesmo, que estava lá, segurança, a ambulância também chegou em torno de uns oito a dez minutos.

MP: [...] o senhor chegou a ficar internado, quanto tempo ficou internado?

V: Três dias internado

MP: Três dias?

V: Isso.

MP: Passou por algum procedimento médico [...], teve cirurgia?

V: Na verdade, não teve cirurgia, está alojada ainda.

MP: Continua alojada?

V: Sim. [...]
(Id.
271816418 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O laudo pericial n. 510.1.02.2019.018457-01 corrobora o depoimento da vítima, pois registra que apresentava “
ferimento por projétil de arma de fogo, tendo sido atingido no dorso, com consequente fratura de vertebras e lesão raquimedular com nível sensituo em T4. Trata-se de ferimento gravíssimo, gerando sequela permanente de paraplegia
” (Id.
271816356 - pág. 29 -32).

A sua vez, Charles apresentou uma versão diferente. Segundo ele, o crime ocorreu da seguinte forma:

Juiz: [...] conta para nós o que aconteceu esse dia?

R: [...], estava em casa sábado de tarde, aí ficamos ali tudo em família [...], quando foi de noite as meninas resolveram chamar todo mundo para ir no pesque e pague; na verdade não estava com muita vontade de ir, mas chamaram ali e acabei indo; chegou lá era umas dez, onze horas da noite até quatro horas da manhã nós ‘estava’ ingerindo bebidas alcoólicas com o pessoal, mas controladamente, estava todo mundo, aí, no caso, passou um rapaz de cabelo amarelo e passou a mão na bunda das meninas, só que na hora eu nem... estava conversando com os colega ali fora e nem percebi, depois eu vi ali o pessoal comentando ali, tal, mas nem dei muita bola, aí mais tarde
fomos no banheiro aí esse rapaz vinha saindo do banheiro e ele parecia muito com o que o rapaz que eles falou, falou que era o cabelo amarelo [...], perguntei para ele: “ou, foi você que passou onde nós estava ali e passou a mão na bunda da menina”, aí ele falou bem assim que não tinha sido ele, que ele não precisava fazer isso, que ele era casado, então falei: “não, beleza, se não foi você não precisa ficar bravo comigo, vai desculpando qualquer coisa
”, aí ele falou bem assim, começou a olhar,
aí chegou outra pessoa junto com ele perguntando o que estava acontecendo,

eu falei que não estava acontecendo nada, que nós tinha se resolvido, aí o cara falou: “esse cara está ficando bravo, falando que estou mexendo, que eu passei a mão na bunda da mulher dele” [...], aí começou aquele converseiro ali, tal, ele já me deu uns dois empurrão ali dentro, aí já as meninas estavam ali no momento..
.

Juiz: Quem que deu empurrão no senhor?

R: O Lucas Tiago deu empurrão
, aí estava a minha atual esposa hoje, e a Emília, que é prima dela, estava ali no local, o Lúcio estava fazendo [...] um pouco para baixo, e aí
eles vieram todo mundo, começou aquela confusão toda ali generalizada, empurrão para lá, empurrão para cá, e aí acabaram separando, beleza, separou
, as meninas saíram para comprar água, até então nem perguntei nada, e aí mais tarde eu saí para fora, saí para fora e eles saíram atrás de mim, já no exato momento ali que eu falei: “não, vamos parar”.

Juiz: Quem saiu atrás de você?

R: Lucas Tiago e mais duas pessoas; l
á fora, estava lá fora esperando o pessoal para ir embora, no caso as meninas tinham ido comprar água e iam chamar o pessoal para ir embora,
lá fora esse Lucas Tiago e mais duas pessoas, e eu acho que a esposa dele na hora veio junto, ele falou assim: “é a minha esposa aqui rapaz, não preciso passar a mão na bunda de ninguém, eu sou um homem casado”, não sei o quê, eu falei: “pô, já resolveu lá dentro, não precisa disso”, e aí ele já veio me empurrando, batia o dedo na minha cara, batia o dedo na cara não, colocava o dedo na altura do meu rosto, falei que não precisava disso, eu falei bem assim, que já tinha pedido desculpa, que não precisava ele ficar bravo, todo momento ele alterado, as outras pessoas que estavam com ele acabou empurrando o Hernando, que é sobrinho do Nilson também,
que estava lá fora, que tinha ido para fora no momento, e foi aquele empurra e empurra todo ali e tal, e aí logo em seguida veio o Nilson, o pessoal, e
aí ele falou para mim, ele falou bem sim que nós íamos resolver ainda, que não ia ficar assim, e aí ele falou para mim que ia resolver na faca, no tiro, no soco, no que eu quisesse; aí beleza, aí fomos dali, resolvemos toda aquela confusão, na verdade nem resolveu a confusão, nós fomos corridos dali, porque no momento ali, se nós não tivéssemos corrido
,
nós tínhamos apanhado
,
apanhado porque na verdade nós estávamos em três homens ali, lá fora já foram mais pessoas que tinha com ele,
aí fomos para casa
,
chegando lá em casa, eu fui de moto, chegou lá em casa, o pessoal chegou de carro, o Nilson chegou de carro, mais a minha mãe, e as duas meninas que estavam com ele, o Hernando e o Lúcio estavam de moto, e eu também estava de moto,
cheguei lá em casa, a Ingrid estava passando muito mal, muito mal, e aí sentemos ela lá, ela já veio desmaiar, eu perguntei o que aconteceu, a menina falou que na hora da separação, lá na frente do banheiro da confusão, ela tinha tomado um soco na costela, que estava sem ar, na hora que nós olhamos já estava vermelho, entendeu?
, aí saiu o meu padrasto, que é o Nilson, saiu mais o Hernando, o Lúcio e a Emília, e a Ingrid para o hospital,
foi lá onde eu perdi a cabeça, eu tinha uma arma de fogo guardada na gaveta do meu guarda-roupa, para defesa, aí foi lá onde eu perdi a cabeça, fui lá e ele estava lá fora ainda, com um monte de gente, olhado por um monte de gente ainda, do mesmo jeito, na hora que eu vi ele, ele correu, não sei se ele foi pegar alguma coisa, eu assustei, eu acabei, efetuando os disparo
.

Juiz: Qual que era a sua intenção no disparar contra ele?

R: Na verdade, eu fui lá para saber o que ele tinha feito com ela, ele tinha dado um murro nela, quem tinha dado, na verdade eu não fui para resolver com ele, foi para saber quem tinha batido nela, e na hora que eu cheguei lá, ele estava com um monte de gente, ele virou correndo, não sei, eu assustei e acabei...

Juiz: E o senhor se arrependeu de alguma coisa?

R: Completamente, minha vida parou depois disso.

Juiz: Quantos disparos o senhor efetuou?

R: Na verdade, eu não lembro, faz muito tempo, só que na reportagem lá, falou que foi três, na hora ali eu nem se dei conta.

[...]

MP: Essa arma, o senhor já guardava municiada ela em casa?

R: Sim, eu tinha essa arma há cerca de quatro ou cinco anos já.

MP: E o senhor tinha ela para quê?

R: Na verdade, é que assim, antes desse padrasto meu, o Nilson, minha mãe se relacionava com outra pessoa, ele foi meu padrasto por nove anos, e até então, na época que eu era menor, sofria muito abuso dele, batia muito na gente, em mim e dos meus irmãos, e quando ele se separou da minha mãe, ele bateu nela, bateu nela de facão, deixou ela toda roxa, aí foi quando eu fui embora para Piso do Cabeça, uma comunidade cerca de cem quilômetros de alta floresta, aí quando eu cheguei lá na Piso do Cabeça, eu conheci um dado inteiro lá, e, na verdade, só comprei para se defender, e desde então tinha ela guardada.

MP: Entendi, quando o senhor voltou lá, alguma dessas pessoas fez menção de vir para cima do senhor, ou o senhor chegou e já foi atirando como o Lucas contou para nós, como que foi o contexto?

R: Na verdade, assim, na hora que eu cheguei, eu vi umas duas pessoas estranhas ali perto da moto, na hora que eu parei, umas pessoas meio estranhas, ficam me olhando e tal, na hora que eu fui chegando perto dele, ele fez um gesto meio diferente, correu, e foi na hora que aconteceu ali, eu assustei
.

MP: Essa história dele empurrar a esposa e o primo ali, aconteceu mesmo, o senhor viu ele empurrando essas pessoas?

R: Não vi isso.

MP: Oi?

R: Em nenhum momento eu vi isso, ele estava com outras pessoas, mas ele não empurrou ninguém, ele só virou ali, não sei se ele ia pegar uma arma ou nada, porque ele já tinha me ameaçado antes, né
?

MP: O senhor já conhecia ele?

R: Não, nunca tinha visto ele.

MP: O único entrevero que aconteceu foi nessa noite?

R: Isso, a única situação nossa foi esse dia.

MP: Alguém atacou o senhor aquele dia?

R: Não, só empurrão e o dedo na cara, as ameaças depois.

MP: Entendi, mas isso antes dos tiros, né?

R: Antes dos tiros.

MP: Entre o senhor sair de lá e ir para casa e voltar até o momento dos tiros deu quanto tempo?

R: Não me lembro.

MP: Mas deu mais de hora, menos de hora?

R: Não, não faço ideia, esse tempo de minutos e tal, não me recordo.

MP: Quando o senhor saiu de lá, o senhor foi direto para a casa do Nilson?

R: Isso, foi direto.

MP: E lá que estava a arma ou não?

R: Isso, a arma na casa do Nilson... não, a casa do Nilson que falo é a minha casa, na verdade, ele morava na frente com a minha mãe e eu morava no fundo.

MP: Mesmo terreno?

R: Mesmo terreno.

MP: Entendi, tem duas casas no mesmo terreno?

R: É minha casa, uma edícula na verdade.

MP: Entendi, então o senhor foi lá no fundo onde o senhor morava e lá que o senhor pegou a arma?

R: Isso.

[...]

Defesa: [...] a arma do crime, o que aconteceu com ela?

R: No dia seguinte do crime, eu trabalhava no Pará, na serraria [...], pegava o ônibus ali na Peixaria São Pedro, coloquei a arma na bolsa e levei para a serraria para poder desfazer dela no momento, sem pensar ali, levei ela na travessia da balsa ali, é obrigatório descer do ônibus, foi onde eu desci, e joguei ela na lateralzinha da balsa ali no Rio Teles Pires. [...]
(Id.
271816418 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

As testemunhas arroladas pela defesa (Emília Maria Gomes Costa, Ernando Aparecido da Silva da Penha, Lucio Aparecido da Silva da Penha e Nilson Gomes) confirmaram a versão dele quanto aos fatos que antecederam a tentativa de homicídio – que não foi presenciada por elas –
(Id.
271816418 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

Apesar do alegado, o elemento surpresa empregado na consecução do delito não pode ser afastado de plano.

Na verdade, nada indica que a ação era esperada, especialmente porque a discussão que ocorreu entre o réu e a vítima não ultrapassou a troca de palavras ásperas.

Aliás, como as testemunhas de defesa disseram, nas duas oportunidades em que discutiram, eles foram apaziguados e cada um seguiu seu rumo.

Além do mais, não se pode olvidar que réu admitiu que estava em casa e que ‘perdeu a cabeça’ quando viu a namorada passando mal, pois, segundo ela, foi atingida por uma terceira pessoa não identificada durante a confusão que aconteceu na porta do banheiro.

No contexto, a discussão anterior não afasta a qualificadora.

Nesse sentido:

[...] Na presente hipótese, o paciente - após discutir com a vítima - teria ido até a sua residência para pegar uma arma de fogo e, ao voltar ao local, teria lhe desferido 7 (sete) tiros. E, a despeito da discussão anterior entre eles, consta do r. decisum que as testemunhas não teriam presenciado nenhuma agressão por parte da vítima. Assim, havendo na r. decisão de pronúncia menção expressa às provas que indicam ter tido o paciente, em tese, cometido o delito de homicídio, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não se revela despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação, nela incluída a qualificadora insculpida no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP. [...]
(STJ, HC n. 334.908/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 28/3/2016).

[...] O recorrente, muito embora tenha existido desentendimento anterior, disse que ao sair do bar, fez sinal com a cabeça para a vítima, chamando-a e esta o atendeu, ou seja, foi em direção ao apelante despretensiosamente. Assim, os fatos não se deram logo após a ocorrência de sério entrevero entre vítima e apelante, de modo a se afirmar que tal evento extirparia o elemento ‘surpresa’, restando escorreita a incidência da vertida qualificadora no caso em questão
. (TJ/MT, N.U 0014326-98.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

De toda sorte, havendo indícios que o crime foi cometido de inopino, cabe ao Conselho de Sentença avaliar a questão, conforme orienta o Enunciado da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 2,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024).

[...] A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025